Tribunal: CARF
Processo: 10660.721313/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721313/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.728 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ROGER ALVARADO PASQUIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
VERBAS
TRABALHISTAS
-
ISENÇÃO
-
SENTENÇA
JUDICIAL
HOMOLOGATÓRIA
A sentença judicial homologatória de acordo em ação trabalhista não estabelece
coisa julgada quanto à natureza tributável ou não das verbas pagas.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL
TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
FATOR RELEVANTE. ART. 43, I e II, do CTN.
Fator determinante para se verificar a incidência ou não do imposto de renda
(mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de
acréscimo na esfera patrimonial do beneficiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721313/2011-46
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721313/2011-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado entregou declaração de ajuste anual do Exercício
2010, Ano-calendário 2009, indicando saldo de imposto de renda a restituir de
R$5.564,58. Em virtude da constatação de omissão de rendimentos recebidos do
Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 22.837,92, foi lavrada Notificação de
Lançamento, às fls. 09/13, apurando imposto suplementar de R$ 715,85, acrescido de
multa de ofício e juros de mora, resultando no crédito tributário de R$ 1.307,77.
O notificado interpôs impugnação tempestiva, às fls. 03/06, suscitando em preliminar a
ilegitimidade de parte, uma vez que no campo destinado à identificação da declaração
apresenta o número 06/23.867.143, contudo tal número em nada tem em comum com a
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, cujo número correto é 25.89.09.47.88.
No mérito, o impugnante alega que, como fartamente comprovado pelos documentos
juntados, os valores recebidos são objeto de passivo trabalhista, não sujeito à incidência
de imposto de renda.
Informa que foi funcionário da CESP – Cia. Energética de São Paulo e filiado ao
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia de São Paulo. Em 19/09/1992 foi
homologado junto ao TST um Acordo Judicial assinado entre a CESP e o referido
Sindicato onde ficou definido que os valores a serem pagos seriam considerados
indenização, ficando livre da incidência de imposto de renda na fonte, contribuição ao
INSS, recolhimento do percentual do FGTS, do PSAP (Fundação CESP) ou quaisquer
outros descontos.
Por força da Lei Estadual N° 4819 (cópia anexa) a fonte pagadora do contribuinte
passou a ser a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo,
que não observou o que era praticado pela CESP, ou seja, discriminar tais rendimentos
como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
Solicita a improcedência lançamento e a restituição dos valores pleiteados na declaração
de ajuste anual, com os acréscimos legais.
Extrato do Processo anexado (fls. 73/74).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ACORDO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
Por se tratar de acordo entre as partes, esta solução não pode ser oposta contra terceiros,
neste caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir a verba da incidência do
imposto de renda. Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra
circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
agasalhados no rol das isenções expressamente previstas na legislação.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721313/2011-46

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos são isentos e não tributáveis, conforme decisão do
Tribunal Superior do Trabalho, cuja sentença encontra-se transitada em julgado;
b) se algum imposto é devido, esse imposto seria de obrigação da fonte pagadora,
jamais pelo contribuinte, até porque foi pela clausula do acordo celebrado já Justiça do Trabalho
que a CESP deixou de recolher o tributo e não o recorrente.
Em 24 de julho de 2015, o Recorrente junta aos autos decisão proferida Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Varginha exarada no processo 13653.720099/2013-50, onde
requer no presente processo o mesmo entendimento da Delegacia de Varginha, que foi no
sentido de cancelar a Notificação de Lançamento do IRPF 2012, ano-calendário 2011, do
contribuinte ora em análise e tendo como infração os rendimentos recebidos da mesma fonte
pagadora do autos em questão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do Governo de São Paulo
no valor de R$ 22.837,92.
A começar, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Isso porque, no caso, o lançamento tributário não diz respeito à falta de retenção
do imposto de renda pela fonte pagadora, mas, sim, o fato de o recorrente ter omitido da
tributação, na declaração de ajuste anual, rendimentos auferidos no ano-calendário de 2005.
Ademais, a retenção de imposto de renda pela fonte pagadora é uma antecipação
de pagamento de imposto. Os rendimentos tributáveis e as antecipações de pagamento (como o
imposto de renda retido na fonte) devem ser informados na declaração de ajuste anual, e,
conforme o caso, haverá saldo de imposto a pagar ou a restituir ao contribuinte. Isso é o que
determina o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999:
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou
71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995, arts.
9o e 21).
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721313/2011-46

(...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos artigos. 7o, §§1oe 2o, e
8o, §1o(Lei no7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no9.250, de
1995, art. 13)
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF n. 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção
Em relação à alegação que os rendimentos recebidos são isentos e não tributáveis,
conforme decisão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja sentença encontra-se transitada em
julgado, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, a qual reproduzo no
presente voto com a qual concordo e que adoto:
Em relação às verbas havidas em ações trabalhistas, cumpre esclarecer que a definição
de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte)
deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721313/2011-46

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Assim, o CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e a Lei n.o 7.713, de 1988, ao
alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele ocorre, assim
dispondo:
Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso XX, tendo
como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião
da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art. 6o, consolidado no art. 39 do RIR/1999.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721313/2011-46

No caso em litígio, as partes celebraram Acordo (fls. 44/56) que foi homologado
judicialmente (fls. 62), conforme petição (fls. 58/60).
Em relação aos efeitos da coisa julgada sobre o acordo homologado judicialmente,
cumpre esclarecer que o acordo celebrado em processo de ação trabalhista tem natureza
particular e corresponde a uma transação entre as partes, onde são levados em conta os
diversos interesses de cada litigante. Portanto, um acordo não tem o condão de definir a
natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-los da
tributação.
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide no
processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto tributário, a
sentença teve função meramente homologatória, não criando o direito à isenção, ante o
limite de alcance definido no art. 468 do Código de Processo Civil - CPC, Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973:
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
Assim, como a questão tributária foi meramente incidental no processo trabalhista, a
sentença não tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito.
Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil para
definir a natureza tributável ou não das verbas pagas. O julgado é restrito às partes e só
vale como julgado entre elas, conforme preconizado no art. 472 do CPC:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Verifica-se que o Acordo abarcou as ações que tinham por objeto a reposição das perdas
decorrentes dos Planos Cruzado, Bresser e Collor (Parágrafo único, fls. 46), ou sejam,
perdas salariais.
Nos demonstrativos de pagamento anexados aos autos (fls. 22/34), as parcelas que
compõem o valor considerado omitido são denominadas de “Adicional da Incorporação
Ação judicial”, no valor de R$ 712,94 mensais e de “ Incorporação de Ação Judicial”,
no valor de R$ 1.190,22 mensais.
Pelos documentos trazidos aos autos pelo impugnante, vê-se que em nenhum momento
foi dada à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (representante da União
relativamente aos interesses fiscais) a possibilidade de se manifestar sobre a definição
das verbas pagas.
Dessa forma, uma vez que a Fazenda Federal não foi parte no processo judicial em
comento, a referida sentença não fez coisa julgada para ela. Portanto, por se tratar de
acordo particular entre as partes, esta solução não pode ser oposta contra terceiros, neste
caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir a verba da incidência do imposto de
renda.
As verbas devidas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista e,
num segundo momento, é que se verifica a sua natureza, tributável ou isenta,
confrontando-as com as hipóteses de isenção previstas na legislação tributária.
Conclusão
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Acrescenta-se ainda que a decisão da Receita Federal do Brasil em Varginha
(103/123) exarada no processo 13653.720099/2013-50 não vincula este órgão de julgamento,
pois esta Turma de Julgamento possui autonomia e independência em relação à Secretaria
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721313/2011-46

Especial da Receita Federal do Brasil, para analisar as questões de fato e de direito dos autos ora
em análise e decidir de acordo com seu livre convencimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 274
DF CARF MF
Original